Tribunal: TJSP
Processo: 1052833-22.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos morais e estéticos – Demanda de motociclista em face de motorista do outro veículo envolvido - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Alegação de que sua motocicleta foi colhida no cruzamento de vias, eis que o réu não respeitou a sinalização semafórica desfavorável – Réu que, entretanto,

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos morais e estéticos – Demanda de motociclista em face de motorista do outro veículo envolvido - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Alegação de que sua motocicleta foi colhida no cruzamento de vias, eis que o réu não respeitou a sinalização semafórica desfavorável – Réu que, entretanto, contestou o feito e defendeu tese no sentido de que foi a autora quem cruzou a avenida desrespeitando tal sinalização – Versões diametralmente opostas, cujo deslinde dependia de provas a serem produzidas sob as garantias da ampla defesa e do contraditório – Prova testemunhal que se revelou contraditória – Parte autora que, portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato que seria constitutivo do seu aludido direito material – Inteligência do art. 373, I, do CPC.

Apelo da autora desprovido.